Tribunal: TJBA
Processo: 8043895-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043895-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS, EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

EMBARGADO: ROBERVAL BEZERRA CAMPOS

Advogado(s)
:
MIGUEL CORDEIRO AGUIAR NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE “OMISSÃO” NO JULGADO
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
O
MISSÃO.
TESE FIXADA NA ADI N. 7.265/DF. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO.
TRATAMENTO FORAL DO ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. ESGOTADA TERAPIAS CONTEMPLADAS NO ROL
.
OMISSÃO SANADA, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos do agravo de instrumento nº
8043895-83.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante e embargado as partes acima nominadas.

ACORDAM o
s Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
ACOLHER PARCIALMENTE

OS DECLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.